Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700622-29.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FEDERAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME RECORRIDO: CRESO MELO, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME contra decisão que não conheceu do recurso interposto, por deserção. Em sua manifestação, alega ter incorrido em erro escusável, uma vez que há dois ordenamentos distintos disciplinando a mesma matéria, qual seja, os pressupostos recursais objetivos, razão pela qual defende a aplicação do artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do NCPC, nos juizados especiais. Não obstante, nos juizados especiais não se aplica o art. 1.007 do CPC, e, conforme dispõe o parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita, não aplicável ao caso. Observe-se, ademais, os termos do Enunciado n. 80-FONAJE, segundo o qual, O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Assim, diante da clareza da lei de regência, cujo conhecimento não pode ser ignorado pela parte e, com mais razão, pelo advogado constituído (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 3o), inexiste qualquer vício (contradição interna), na decisão embargada (ID 21701823), razão pela qual rejeito os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora